Tribunal: TRF3
Processo: 5000616-03.2017.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
205/689)

5000616-03.2017.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000616-03.2017.4.03.6133

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMERICO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000616-03.2017.4.03.6133

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: AMERICO TEIXEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 357140360) que, em ação de natureza previdenciária, em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de pessoa com deficiência, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões, em razão de não haver determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem assim diante da impossibilidade de reconhecimento do labor especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente, incorrendo o julgado em violação aos princípios da divisão dos poderes e da exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (ID 358323901).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 359812673).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STJ e à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, nos seguintes termos:

“Não se trata da hipótese de sobrestamento do Tema no 1.209 do STF, vez que o caso não trata de reconhecimento da especialidade de vigilante.

(...)

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período especial decorrente da exposição à eletricidade após 05/03/1997.

Sem razão, contudo.

Acerca do referido agente nocivo, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

O referido acórdão restou assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ."

(REsp n. 1.306.113/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 7/3/2013.)

Durante o labor para a Mercedes-Benz do Brasil Ltda, o PPP de ID 161173564 - Pág. 4, que conta com chancela técnica, aponta a sujeição a eletricidade em tensão acima de 250 volts de 01/10/2005 a 05/09/2016. O trabalho em tensão superior a 250 volts é classificado como especial pelo item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 e com respaldo no REsp no 1.306.113/SC.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Conclui-se, assim, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Não há falar, portanto, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão